Tribunal: TJPA
Processo: 0804071-11.2024.8.14.0000
Classe: PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2024-11-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO (12357) - 0804071-11.2024.8.14.0000

REQUERENTE: ESTADO DO PARA

REQUERIDO: ROCHA MAGAZINE LOJA DE DEPARTAMENTOS LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. MEDIDA CAUTELAR FISCAL INCIDENTAL. INDISPONIBILIDADE DE BENS. GRUPO ECONÔMICO DE FATO. CONFUSÃO PATRIMONIAL E INDÍCIOS DE FRAUDE FISCAL. MANUTENÇÃO DA MEDIDA CAUTELAR. RECURSO DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto por Rocha Magazine Loja de Departamentos LTDA contra decisão monocrática que concedeu efeito suspensivo à apelação do Estado do Pará, visando garantir a manutenção da indisponibilidade de bens de empresas e sócios integrantes de grupo econômico de fato, devido a confusão patrimonial, para assegurar o pagamento de débitos tributários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se a medida cautelar fiscal incidental, destinada à preservação do crédito tributário, pode ser mantida mesmo após o prazo de redirecionamento previsto na Lei nº 8.397/1992, considerando indícios de confusão patrimonial entre empresas e risco de dilapidação de patrimônio.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O prazo de 60 dias para redirecionamento de execução fiscal previsto na Lei nº 8.397/1992 se aplica exclusivamente às cautelares fiscais preparatórias, não abrangendo as medidas incidentais em execução fiscal já ajuizada.

4. A identificação de confusão patrimonial e indícios de prática de fraude fiscal justifica a manutenção da indisponibilidade dos bens dos sócios e das empresas do grupo, visando garantir a solvência do crédito tributário.

5. A existência de dívida tributária significativa reforça a necessidade de medida constritiva, que visa proteger o interesse público e evitar frustração da execução fiscal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo interno conhecido e desprovido.

"Tese de julgamento: 1. O prazo de redirecionamento previsto na Lei nº 8.397/1992 não se aplica a medida cautelar fiscal incidental em execução fiscal já ajuizada; 2. A manutenção da medida de indisponibilidade de bens é cabível quando há indícios de confusão patrimonial e fraude fiscal no grupo econômico."

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Agravo Interno em Apelação Cível nº
0804071-11.2024.8.14.0000.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer o Recurso e negar provimento
,
nos termos do voto da relatora.

Belém (PA),
data de registro do sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por

ROCHA MAGAZINE LOJA DE DEPARTAMENTOS LTDA
, contra decisão
ad quem
que concedeu efeito suspensivo à Apelação Cível, interposta pelo
ESTADO DO PARÁ
.

Em síntese, consta dos autos principais que o
Estado do Pará ajuizou Medida Cautelar Fiscal contra a Rocha Magazine e diversas empresas do grupo econômico, além de seus sócios e administradores, para garantir o pagamento de tributos inscritos em dívida ativa, fundamentando que as empresas fazem parte de um grupo econômico de fato, caracterizado por confusão patrimonial e práticas fraudulentas, visando evitar o pagamento de dívidas tributárias.

A liminar foi deferida inicialmente, determinando a ineficácia da personalidade jurídica para fins de cobrança de dívida ativa, reconhecendo a existência de grupo econômico de facto abrangendo as pessoas jurídicas:
Rocha Magazine Ltda, Leolar Holding S.A, Leolar Móveis Ltda e Rocha Participações e Empreendimentos S.A,

Maxxin Norte Ltda,
possibilitando a responsabilização do grupo patrimonial pelo crédito tributário em questão e responsabilidade pessoal tributária, das
pessoas físicas: Shirley Marly de Almeida Rocha e Andrey Dimitry de Almeida Rocha e o espólio de

Leonildo Borges Rocha, bem como,
o bloqueio de ativos e bens das empresas e dos sócios, até o limite indicado pelo requerente, R$ 34.306.484,28 (trinta e quatro milhões, trezentos e seis mil, quatrocentos e quarenta e oito reais e vinte e oito centavos), incluindo-se os sócios relacionados nas CDA ́s das Execuções Fiscais.

Todavia, a
sentença de primeiro grau extinguiu a cautelar com base na alegação de que o prazo

para o ajuizamento da execução fiscal, previsto na Lei 8.397/92, teria sido ultrapassado.
A decisão foi proferida nos seguintes termos:

Assim, no caso de redirecionamento da execução fiscal para os sócios, ainda que tenha sido ajuizada a ação de execução fiscal contra a empresa, a medida cautelar fiscal, quanto aos administradores, tem natureza preparatória e sua eficácia está condicionada ao pedido de redirecionamento da ação em relação aos sócios no prazo de 60 dias.

Citando a fundamentação do tribunal recorrido, os ministros do STJ reafirmaram o caráter preparatório da cautelar e seu objeto

específico – decretação da indisponibilidade dos bens –, indicando que a declaração de responsabilidade tributária deverá ser

discutida em ação de execução fiscal, ou seja, a decisão favorável sobre a indisponibilidade dos bens dos sócios, em caso de

redirecionamento na cautelar, não significa o reconhecimento da responsabilidade tributária desses.

O que configura a perda da eficácia da medida cautelar.

Diante de todo o exposto, considerando a fundamentação apresentada e no disposto
no inciso II do art. 309 do CPC de 2015 c/c art. 13, I da Lei n. 8397/92
, que disciplina a medida cautelar fiscal, cesso a eficácia da presente Medida Cautelar Fiscal do ID. 4990513, pelo que julgo extinto o processo sem resolução do mérito.

Tendo havido sucumbência recíproca e, considerando que a parte requerente sucumbiu em maior proporção do presente feito, fixo os honorários advocatícios em 3% sobre o valor da causa, em conformidade com o art. 85, §3º do CPC, a serem pagos, diante da sucumbência recíproca, no patamar de 1/3 do valor aos procuradores dos requerente e 2/3 do valor ao advogado do requerido, sendo vedada a compensação de valores, conforme preceitua o art. 85, §14 do CPC.

Sem condenação ao pagamento de custas processuais, dada a isenção prevista no art. 40, I, da Lei Estadual nº 8.328/2015.

Caso existam bens penhorados, garantias ou com restrição judicial decorrentes deste processo, determino que se proceda ao levantamento respectivo, expedindo-se o que se fizer necessário para tanto.

Face a decisão, a Fazenda Pública Estadual interpôs recurso de Apelação Cível e o presente
Pedido de Concessão de Efeito Suspensivo
, a fim de manter a ordem de penhora até o julgamento da apelação, sustentando que a sentença aplicou de forma incorreta a legislação.

O Estado sustentou que a decisão de primeiro grau foi precipitada e baseada em interpretação errônea dos prazos e procedimentos aplicáveis às ações cautelares incidentais, uma vez que o prazo do art. 11 da Lei 8.397/92 descrito pelo magistrado,
aplica-se apenas a ações cautelares preparatórias, enquanto o caso em questão envolve dívidas já inscritas e ajuizadas.

R
essaltou que a dívida supera R$ 120 milhões, somando-se os parcelamentos revogados e dívidas declaradas pela Rocha Magazine, e que a manutenção das medidas cautelares seria essencial para proteger os interesses fiscais do Estado, especialmente porque os devedores não apresentam bens suficientes para garantir o pagamento do débito.

Argumentou que houve decisão surpresa ao extinguir a ação sem possibilitar o contraditório adequado e sem apreciar as manifestações do Estado quanto às manifestações de
terceiros (ID. 101537242), permitidas nos autos e documentos novos trazidos pela parte adversa.

Destacou que, após a decisão liminar na origem, o Estado do Pará opôs Embargos de Declaração os quais não foram apreciados, assim como, a audiência realizada via zoom não oportunizou o exequente a participar, e nem foi divulgado seu teor, permanecendo apenas a informação de “informado” e/ou “deliberado”.

Afirmou a relevância da fundamentação, erro de procedimento violador de garantias constitucionais, erro de direito quanto a correta interpretação de legislação específica, risco de liberação de valores e prejuízo ao erário público.

Por fim, requereu expressamente a suspensão dos efeitos da sentença impugnada e a manutenção dos efeitos da liminar anteriormente concedida pelo juízo
a quo,
até o julgamento da Apelação pela 1ª Turma de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Em apreciação ao pedido formulado, concedi o efeito requerido por vislumbrar a presença da relevância da fundamentação lançada e a probabilidade de provimento do recurso do Estado do Pará, como requisitos essenciais para o deferimento da medida.

Face a esta decisão, a empresa
ROCHA MAGAZINE
interpôs
AGRAVO INTERNO
, visando a
reconsideração da decisão monocrática que concedeu o efeito suspensivo ao recurso de apelação da Fazenda, ou que o processo seja levado a julgamento pelo órgão colegiado.

Argumenta que a ação cautelar fiscal tem natureza preparatória em relação aos corresponsáveis que que não estavam incluídos no polo passivo das execuções fiscais, e que a Fazenda não promoveu o redirecionamento das execuções no prazo de 60 dias, conforme exigido pelos artigos 11 a 13 da Lei n.º 8.397/92.

Neste ponto, diz que a Fazenda teria abusado do direito processual ao manter a liminar de indisponibilidade por tempo excessivo, sem realizar os redirecionamentos das execuções fiscais no prazo legal.

Afirma que que a Fazenda desistiu tacitamente dos Embargos de Declaração ao pedir o julgamento antecipado da lide, e que a sentença de extinção foi proferida corretamente, sem erro de procedimento.

Além disso, a exequente teria sido intimada a se manifestar sobre questões processuais relevantes, o que descaracterizaria a alegação de negativa de prestação jurisdicional.

Pontua que a sentença de extinção se baseou exclusivamente no descumprimento dos artigos 11 e 13 da Lei n.º 8.397/92, tornando irrelevante a falta de manifestação sobre outros documentos.

Acusa a Fazenda de usar a medida cautelar fiscal para coagir os requeridos a oferecer bens em garantia, sem intenção de redirecionar as execuções fiscais, configurando o que denomina como "terrorismo processual".

Alega que o fisco estadual está praticando fraude processual e possivelmente fraudando a contabilidade pública, inflando artificialmente o ativo do balanço patrimonial do Estado.

Sustenta que não há elementos que evidenciem o direito afirmado pela Fazenda ou o perigo de dano, e que a manutenção da liminar causará danos irreversíveis aos requeridos, bem como, que a Fazenda não apresentou provas de dilapidação do patrimônio e que a liminar de indisponibilidade foi usada de forma abusiva.

Por fim, requer a reconsideração da decisão monocrática que deferiu o efeito suspensivo ao recurso de apelação da Fazenda, ou, alternativamente, que o agravo interno seja levado a julgamento pelo órgão colegiado, com urgente inclusão em pauta.

Apresentadas Contrarrazões, o Estado do Pará refutou todo o alegado, pugnando pela inadmissibilidade do recurso por falta de impugnação específica, ou, aso assim não se entenda, seja julgado totalmente desprovido o Agravo Interno.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

O presente recurso preenche os requisitos processuais, razão pela qual deve ser conhecido. O objeto da controvérsia devolvida a esta Turma consiste na revisão da decisão monocrática que concedeu efeito suspensivo à apelação interposta pelo Estado do Pará, cujo objetivo é manter a indisponibilidade dos bens de grupo econômico.

A controvérsia central reside em determinar se é cabível a manutenção das medidas cautelares fiscais deferidas em primeira instância, considerando a alegação dos agravantes de que o Estado não procedeu ao redirecionamento das execuções fiscais contra os sócios e empresas do grupo econômico no prazo legal, nos termos dos artigos 11 e 13 da Lei nº 8.397/1992.

A questão do prazo de 60 dias para redirecionamento da medida cautelar, invocada pela agravante, fundamenta-se nos arts. 11 e 13 da Lei n.º 8.397/92. Todavia, há nítida distinção entre as Medidas Cautelares Fiscais preparatórias e as incidentais, que merecem destaque.

O prazo de 60 dias para redirecionamento de execução fiscal a sócios e corresponsáveis, previsto na Lei 8.397/92, é um instrumento de controle em medidas cautelares preparatórias, que visam garantir um débito antes da propositura da execução fiscal.

Sobre o tema, confira-se:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MEDIDA CAUTELAR FISCAL INCIDENTAL. AÇÃO EXECUTIVA PROPOSTA. VIOLAÇÃO DA REGRA PREVISTA NO ART. 11 DA LEI 8.397/1992 NÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 211/STJ. AGRAVO INTERNO DA SOCIEDADE EMPRESARIAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Em se tratando de Medida Cautelar Preparatória, sua eficácia se condiciona ao prazo de 60 dias para propositura da Execução Fiscal; quando incidental, não há prazo. No caso, a ação executiva já foi proposta, sendo a cautelar apenas incidental para assegurar a própria eficácia da execução. Dessa forma, não há que se falar em violação do disposto no art. 11 da Lei 8.397/1992. (...)

(STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 1495284 RS 2014/0290120-8, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 07/12/2020, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/12/2020)

Na hipótese em tela, a execução fiscal já estava ajuizada, e a cautelar atua de forma incidental, ou seja, acessória ao processo principal, não se sujeitando ao prazo de 60 dias estipulado para redirecionamento.

O referido entendimento jurisprudencial de que a cautelar incidental prescinde desse prazo por diferir da medida cautelar preparatória advém da proteção do direito de crédito do Estado, de modo a impedir que o prazo de 60 dias seja utilizado como um artifício para frustrar a execução.

Não obstante, seria irrazoável sujeitar a exíguo prazo medida cautelar fiscal incidental envolvendo demanda com considerável complexidade dos fatos, como a existência de grupo econômico e a necessidade de apuração de responsabilidade dos sócios e administradores.

Portanto, a manutenção da medida cautelar é justificada pela existência de confusão patrimonial e o risco de dilapidação dos bens.

Neste ponto, destaca-se que os documentos apresentados pelo Estado do Pará demonstram uma rede de transações entre as empresas do grupo e os sócios, que indicam confusão patrimonial e indícios de fraude fiscal.

A existência de transações financeiras entre as empresas do grupo com aparente objetivo de diluir patrimônio reforça a necessidade da manutenção do bloqueio de bens, evitando que tais práticas comprometam a garantia do crédito tributário.

Com efeito, esta E. Corte oportunamente já se manifestou, decidindo pela manutenção das restrições em casos de evidência de confusão patrimonial e sonegação fiscal, entendendo que tais práticas configuram abuso de personalidade jurídica e justificam a aplicação da medida constritiva, senão vejamos:

EMENTA
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO CAUTELAR FISCAL. PRELIMINAR DE PERDA DE OBJETO DA MEDIDA CAUTELAR FISCAL POR NÃO AJUIZAMENTO DA AÇÃO PRINCIPAL. INOCORRÊNCIA. MÉRITO. TRIBUTÁRIO. FORMAÇÃO DE GRUPO ECONÔMICO DE FATO. SUCESSÃO DE EMPRESAS. PESSOA JURÍDICA QUE POSSUI SEDE EM UMA DAS LOJAS DE EMPRESA DEVEDORA DO FISCO ESTADUAL E COM OBJETO SOCIAL SEMELHANTE INDÍCIO DE CONFUSÃO EMPRESARIAL; FRAUDE AO FISCO E ABUSO DE PERSONALIDADE. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA CAUTELAR FISCAL POR AUSÊNCIA DE PROVA LITERAL DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. INOCORRÊNCIA. MEDIDA DE INDISPONIBILIDADE DE BENS QUE SE JUSTIFICA ANTE A RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA DO SÓCIO GERENTE. EM CASO DE DEMONSTRAÇÃO DE FRAUDE. DESNECESSIDADE DA INSTAURAÇÃO DA DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0806960-45.2018.8.14.0000 – Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 23/09/2019 )

R
essalta-se que a dívida executada já ultrapassa R$ 120.000.000,00 (cento e vinte milhões) provenientes de
parcelamentos revogados

e que a manutenção das medidas cautelares é essencial para resguardar o interesse público e evitar a frustração da execução fiscal.

A proteção do crédito tributário e a prevenção de fraude patrimonial são prerrogativas fundamentais que justificam a concessão do efeito suspensivo.

Embora a Rocha Magazine alegue prejuízos financeiros, o expressivo valor do débito tributário associado ao risco de perda do crédito tributário em face da dilapidação patrimonial, configura o periculum in mora em favor do Estado, o que prevalece sobre o alegado periculum in mora inverso do agravante.

A relevância do interesse público e a necessidade de preservar o patrimônio do Estado reforçam a urgência da cautela no presente caso, onde se identifica uma dívida tributária consolidada superior a R$ 120 milhões, em valor líquido e certo, objeto de dívidas declaradas e parcelamentos revogados.

Este montante representa um passivo fiscal de grande importância para o equilíbrio financeiro do Estado, sendo bastante razoável que a Fazenda Pública adote todas as medidas necessárias para assegurar o cumprimento das obrigações fiscais.

Não obstante os agravantes sustentem que a manutenção das medidas cautelares por tempo excessivo, sem o devido redirecionamento das execuções fiscais, configura abuso de direito e causa prejuízos irreparáveis às empresas e aos sócios, manutenção da medida não configura constrição abusiva, mas é resposta proporcional à magnitude da dívida e às evidências de confusão patrimonial, prática recorrente em grupos que buscam evitar a responsabilidade tributária.

Ao contrário do sustentado pela agravante, a liminar de indisponibilidade de bens concedida ao Estado não se configura em “terrorismo processual”, mas sim em medida legítima de proteção do crédito tributário, devidamente amparada nos elementos probatórios e na legislação.

Portanto, entendo que a concessão do efeito suspensivo à apelação é medida que se impõe para resguardar a efetividade da prestação jurisdicional e o interesse público na recuperação do crédito tributário.

A decisão agravada considerou a relevância dos fundamentos apresentados pelo Estado do Pará, bem como o risco de dano grave ao erário público caso as medidas cautelares sejam revogadas antes do julgamento da apelação.

Além disso, não há nos autos elementos suficientes que comprovem a ilegalidade ou abusividade na manutenção das medidas constritivas, especialmente diante da gravidade das alegações de fraude e confusão patrimonial envolvendo o grupo econômico.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO, PORÉM, NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo irretocável a decisão que concedeu efeito suspensivo à Apelação Cível interposta pelo Estado do Pará, conforme a fundamentação lançada.

P. R. I.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos.

Belém (PA), data de registro do sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 03/12/2024